Tribunal: STF
Processo: ARE 1359165
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-31
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que não conheceu o Agravo de Instrumento, nos seguintes termos (Vol. 7, fls. 246-247):



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REAJUSTE DE 28,86% PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 



    1. Agravo de instrumento interposto pela UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - UFPB contra decisão do Juízo da 2ª Vara Federal da Paraíba, que declarou finda a suspensão do processo e determinou que a execução retome o seu curso regular. De acordo com a decisão impugnada, como a ação rescisória proposta pela UFPB foi julgada improcedente pelo egrégio Plenário deste TRF5, não haveria mais razão para se manter a suspensão do andamento da execução da obrigação de pagar. 



    2. Rejeita-se a alegação da UFPB de que o prosseguimento da execução e a expedição e o pagamento dos precatórios/RPVs represente violação ao princípio constitucional do precatório. A decisão exequenda não se encontra sujeita a recurso, inexistindo dúvida quanto à existência da coisa julgada a assegurar o direito dos agravados substituídos. O trânsito em julgado do acórdão de improcedência do pedido de rescisão não é pressuposto para a expedição ou pagamento dos requisitórios. 



    3. A respeito da prescrição, o acórdão da rescisória foi expresso ao fixar que o prazo prescricional interrompe-se com a execução da obrigação de fazer. De acordo com o julgamento, como entre o trânsito da execução de fazer e o ajuizamento da execução de pagar não se passaram 5 anos, não há que se falar em qualquer vício no acórdão rescindendo nesse ponto e tampouco em prescrição da pretensão executória da obrigação de pagar. 



    4. Na rescisória, o Relator, o desembargador federal LEONARDO CARVALHO, fazendo menção a precedente desta Terceira Turma, aplicou à hipótese o entendimento segundo o qual deve ser negada a compensação do índice de 28,86% quando não previsto no título judicial, inclusive em relação à categoria do magistério superior (TRF5, Terceira Turma, AGTR 08061866320194050000, Rel. Des. Federal Rogério Fialho Moreira, unânime, Julgamento: 29/08/2019; TRF5, Terceira Turma, AGTR 08049199020184050000, Rel. Des. Federal Rogério Fialho Moreira, por maioria, Julgamento: 19/10/2018); em adição, o Magistrado registrou: "além do que o Colendo STJ, apreciando a matéria em sede de reclamação, concluiu que este Regional não observou o entendimento jurisprudencial da Corte Superior no REsp 1.235.513/AL, segundo o qual não é possível a compensação não prevista no título executivo judicial, devolvendo a matéria para adequação. Nesse sentido a Reclamação 31.852/AL, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, de 03 de maio de 2017, publicada em 05 de maio do mesmo ano.".



    5. A existência de embargos de declaração pendentes de apreciação não parece ser razão para se manter a suspensão da execução, tendo em conta a clareza dos fundamentos do acórdão de improcedência da rescisória e também o fato que o recurso integrativo, de regra, não tem efeito suspensivo e não altera a decisão embargada. O provimento do agravo de instrumento representaria verdadeira medida cautelar vinculada à rescisória ou ao recurso especial que nela possa vir a ser interposto.



    6. Julgados do STJ favoráveis à tese da prescrição e da necessidade de compensação do reajuste de 28,8% não foram proferidos em ação rescisória, o que reforça o incabimento da manutenção da suspensão da execução.



    7. Agravo de instrumento improvido. Agravo interno não conhecido, por prejudicado. 



    No Recurso Extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, a UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - UFPB alega violação aos artigos 5º, XXXVI e LV; e 100, caput, da Constituição, sustentando, em síntese, a impossibilidade de expedição de precatório antes do trânsito em julgado da ação rescisória, pois, “caso o pagamento seja efetuado imediatamente, tal como determina a decisão agravada, no caso da ação rescisória ser julgada procedente ao final, o prejuízo econômico administrativo já estará sedimentado” (Vol. 8, fl. 5).



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao RE, ao fundamento de que o acórdão recorrido decidiu a controvérsia “com base em interpretação eminentemente infraconstitucional (Vol. 10, fl. 2).



    No Agravo, a parte agravante afirma a existência de violação ao texto constitucional (Vol. 12).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    No caso, quanto à repercussão geral da matéria, a recorrente sustentou que:



    “2.3. DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL 



    “Estabelece o §2º do art. 1035 do Código de Processo Civil que o "recorrente deverá demonstrar a existência de repercussão geral para apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal". 



    Ora, ao permitir a continuidade da execução sem decisão definitiva sobre matéria de ordem pública, isto é, sem observância do rito dos precatórios, é evidente a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico e jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. Pelo exposto, requer seja reconhecida a repercussão geral da questão tratada neste recurso extraordinário.”



    Assim, não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à alegação de afronta ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Quanto ao mais, o Tribunal de origem manteve a decisão que declarou finda a suspensão do processo e determinou que a execução prosseguisse o seu curso, aos seguintes fundamentos (fl. 249, Vol. 7):



    “De acordo com a decisão impugnada, como a ação rescisória proposta pela UFPB foi julgada improcedente pelo egrégio Plenário deste TRF5, não haveria mais razão para se manter a suspensão do andamento da execução da obrigação de pagar. 



    Rejeito, inicialmente, a alegação da UFPB de que o prosseguimento da execução e a expedição e o pagamento dos precatórios/RPVs represente violação ao princípio constitucional do precatório. A decisão exequenda não se encontra sujeita a recurso, inexistindo dúvida quanto à existência da coisa julgada a assegurar o direito dos agravados substituídos. O trânsito em julgado do acórdão de improcedência do pedido de rescisão não é pressuposto para a expedição ou pagamento dos requisitórios. 



    A ação rescisória ajuizada com o objetivo de desconstituir a coisa julgada formada nos embargos à execução, com dito, foi julgada improcedente pelo Pleno deste TRF5, sendo rejeitadas exatamente as alegações de prescrição da pretensão e de cabimento da compensação do reajuste de 28,86% com reajustes posteriores concedidos pelas Leis nºs 8.622/93 e 8.627/93. Nesse sentido, confira-se a ementa do julgado: 



    (…)



    Não existe obstáculo ao prosseguimento da execução, sendo certo que a executada, ora agravante, já viu suas alegações de prescrição e de excesso de execução decorrente da não compensação apreciadas mais de uma vez. 



    A respeito da prescrição, o acórdão da rescisória acima transcrito foi expresso ao fixar que o prazo prescricional interrompe-se com a execução da obrigação de fazer. 



    Assim, como entre o trânsito da execução de fazer e o ajuizamento da execução de pagar não se passaram 5 anos, não há que se falar em qualquer vício no acórdão rescindendo nesse ponto e tampouco em prescrição da pretensão executória da obrigação de pagar. 



    Demais disso, o relator da rescisória, o eminente desembargador federal LEONARDO CARVALHO, fazendo menção a precedente desta Terceira Turma, aplicou à hipótese o entendimento segundo o qual deve ser negada a compensação do índice de 28,86% quando não previsto no título judicial, inclusive em relação à categoria do magistério superior (TRF5, Terceira Turma, AGTR 08061866320194050000, Rel. Des. Federal Rogério Fialho Moreira, unânime, Julgamento: 29/08/2019; TRF5, Terceira Turma, AGTR 08049199020184050000, Rel. Des. Federal Rogério Fialho Moreira, por maioria, Julgamento: 19/10/2018), o relator também acrescentou: "além do que o Colendo STJ, apreciando a matéria em sede de reclamação, concluiu que este Regional não observou o entendimento jurisprudencial da Corte Superior no REsp 1.235.513/AL, segundo o qual não é possível a compensação não prevista no título executivo judicial, devolvendo a matéria para adequação. Nesse sentido a Reclamação 31.852/AL, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, de 03 de maio de 2017, publicada em 05 de maio do mesmo ano." 



    A existência de embargos de declaração pendentes de apreciação não parece ser razão para se manter a suspensão da execução, tendo em conta a clareza dos fundamentos do acórdão de improcedência da rescisória e também o fato e que o recurso integrativo, de regra, não tem efeito suspensivo e não altera a decisão embargada.”



    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    No mesmo sentido, em casos envolvendo a ora recorrente, vejam-se os seguintes precedentes monocráticos: ARE 1.360.179, Rel. Min. LUIZ FUX – Presidente, DJe de 16/12/2021; e RE 1.353.116, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 29/11/2021; 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de janeiro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente